Tribunal: TJMT
Processo: 1039060-09.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039060-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Edital, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KELLY MENDES DA SILVA - CPF: 016.932.761-27 (ADVOGADO), MULTI SERVICE E TERCEIRIZACAO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 41.644.134/0001-22 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAPEZAL (AGRAVADO), PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL - MT - (AGRAVADO), PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEZAL (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL - MT - (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA RELATORA SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO PRESENCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. SUSPENSÃO DO CERTAME. MEDIDA LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FUNDAMENTO RELEVANTE E DE INEFICÁCIA DA MEDIDA CASO CONCEDIDA SOMENTE AO FINAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito de Sapezal, MT e da Presidente da Comissão de Contratação, consistente na desclassificação da agravante em pregão presencial destinado à contratação de serviços terceirizados, no qual se pleiteia a suspensão do certame e dos atos subsequentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de medida liminar em mandado de segurança, especialmente a relevância do fundamento e o risco de ineficácia da medida; (ii) estabelecer se as alegadas nulidades do certame e a desclassificação da agravante evidenciam, em cognição sumária, ilegalidade apta a justificar a suspensão do procedimento licitatório.

III. Razões de decidir

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração cumulativa da relevância do fundamento jurídico e do risco de ineficácia da medida, caso concedida somente ao fina, sendo vedada quando possuir efeitos satisfativos em ações contra a Fazenda Pública (art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92).

4. As alegações de irregularidade na publicidade do edital e na escolha da modalidade presencial não se mostram evidentes de plano, sobretudo porque o edital previa mecanismo específico de impugnação prévia, nos termos do art. 164, da Lei nº 14.133/2021.

5. A ausência de utilização, pela agravante, do meio de impugnação administrativa antes da sessão pública, indica aceitação das regras do pregão e fragiliza a plausibilidade jurídica das alegações, de modo que a participação voluntária no certame, sem insurgência prévia, atrai, em juízo inicial, a incidência do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

6. A insurgência apenas após resultado desfavorável compromete a verossimilhança da alegação de ilegalidade originária do edital, reforçando a presunção de aderência às regras do instrumento convocatório, o que enfraquece a plausibilidade da tese de nulidade, ao menos em juízo de cognição sumária.

7. O fundamento da desclassificação da parte agravante,
primo ictu oculi
, está amparado em parecer técnico-contábil que aponta inexequibilidade dos preços ofertados, além de irregularidade quanto ao cumprimento de exigências documentais, elementos que, nesta fase, confere suporte mínimo de legitimidade ao ato administrativo.

8. Controvérsia acerca da suficiência da motivação do ato e da alegada genericidade da análise técnica demanda exame aprofundado das planilhas de custos, encargos incidentes e parâmetros de mercado, providência incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

9. A suspensão

de procedimento licitatório em curso, sem evidência clara de ilegalidade, apresenta risco concreto de prejuízo à continuidade dos serviços públicos envolvidos, recomendando atuação jurisdicional pautada pela cautela.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. A concessão de liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída da plausibilidade do direito e do risco de ineficácia da medida. 2. É vedada a concessão de medida liminar de natureza satisfativa que esgote o objeto da ação contra o Poder Público. 3. A ausência de impugnação prévia do edital por licitante que participou do certame enfraquece a alegação de nulidade em cognição sumária. 4. A análise da inexequibilidade de proposta em licitação demanda exame técnico e eventual dilação probatória incompatíveis com tutela de urgência. 5. A suspensão de procedimento licitatório exige demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta, sob pena de afronta ao interesse público
".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º; Lei nº 14.133/2021, art. 164.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI nº 1021160-52.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13/02/2023; TJ-MT, AgInt nº 1030988-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04/02/2026.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por MULTI SERVICE E TERCEIRIZAÇÃO MATO GROSSO LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luiz Guilherme Carvalho Guimarães, nos autos de n.° 1001555-41.2025.811.0078, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Sapezal, MT, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 210802791 – processo n.° 1001555-41.2025.811.0078):

“
VISTOS.

Trata-se de mandado de segurança com pedido de tutela de urgência proposto por
MULTI SERVICE E TERCEIRIZAÇÃO MATO GROSSO LTDA
em desfavor do
PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT – CLÁUDIO JOSÉ SCARIOTE
e da
PREGOEIRA E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO – MARAIZA BENTO DA SILVA
, partes qualificadas nos autos.

Alega a autora, em síntese, que participou do Pregão Presencial nº 024/2025 cujo objeto consiste na contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra, tendo sido classificada em primeiro lugar nos Lotes 01 e 03 e em segundo lugar no Lote 02, sendo posteriormente desclassificada sob alegação de inexequibilidade de preços.

Aduz que o certame padece de vícios formais consistentes na inobservância do prazo mínimo de 10 dias úteis entre a publicação do edital em 09/06/2025 e a sessão pública realizada em 20/06/2025, bem como na ausência de justificativa para adoção da modalidade presencial.

Requer, em sede liminar, a suspensão imediata dos efeitos do Pregão Presencial nº 024/2025, incluindo eventuais atos de adjudicação, homologação e contratação. Ao final, pugna pelo reconhecimento da nulidade absoluta do certame ou, subsidiariamente, pela anulação do ato de desclassificação da impetrante.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

Para a concessão de liminar em mandado de segurança, exige-se a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam: a) fundamento relevante (fumus boni iuris); e b) risco de ineficácia da medida, caso seja concedida apenas ao final (periculum in mora).

No caso em análise, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pela impetrante.

A impetrante sustenta que o edital foi publicado em desacordo com o art. 55, II, "a", da Lei nº 14.133/2021. Entretanto, o edital do Pregão Presencial nº 024/2025 foi publicado no Jornal Oficial do Estado de Mato Grosso em 05 de junho de 2025 (ID 203091456), designando a sessão pública para 20 de junho de 2025.

Em análise não exauriente, considerando que a contagem do prazo exclui o dia do início e inclui o do vencimento, nos termos do art. 183 da Lei nº 14.133/2021, verifica-se que entre 05/06/2025 e 20/06/2025 transcorreram mais de 10 (dez) dias úteis, em aparente observância ao prazo mínimo legal.

Quanto à ausência de justificativa para adoção da modalidade presencial, denota-se que a impetrante não impugnou o edital nem solicitou esclarecimentos sobre os seus termos no prazo adequado.

Consta no item 14.1 do edital (ID 203088534) o seguinte teor:

"14.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133/2021 ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame via e-mail: licitacao@sapezal.mt.gov.br, ou protocolado diretamente no Departamento de Licitação, não sendo aceito por outro meio."

Nesse particular, tendo em conta que o certame foi publicado em 05/06/2025 e o prazo para impugnação encerrou-se em 16/06/2025, sem que a impetrante tenha se manifestado, eventual discordância deveria ter sido suscitada tempestivamente, e não após o resultado da habilitação, sob pena de violação ao Princípio da Vinculação ao Edital.

Notadamente, sabe-se que o edital é a lei interna da licitação e, como tal, vincula aos seus termos tanto a Administração quanto os licitantes. Não é por outra razão que o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
"o edital de licitação vincula a administração pública e os licitantes aos seus termos"
(STJ - RMS: 69281 CE 2022/0220291-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023).

Dessa forma, a participação no certame presume aceitação plena de todas as condições estabelecidas, de modo que eventuais vícios devem ser arguidos tempestivamente.

No tocante à alegada desclassificação imotivada, verifica-se em análise sumária da decisão impugnada a fundamentação clara e os motivos da desclassificação, com base em parecer técnico contábil elaborado para aferir a exequibilidade das propostas.

A impetrante foi desclassificada nos Lotes 01 e 02 em razão de inexequibilidade de preços, constatada por meio de análise da planilha de composição de custos, na qual se verificou que os valores propostos não eram compatíveis com os encargos trabalhistas, tributários e operacionais exigidos.

Quanto ao Lote 03, a desclassificação também decorreu de intempestividade na apresentação da planilha de custos, conforme Ata da Sessão nº 048/2025, item 4.2, que consignou que a empresa apresentou a planilha no dia 24/06/2024 às 00h06 de forma intempestiva, não atendendo ao prazo estipulado.

Logo, não se verifica, em análise perfunctória dos argumentos suscitados pela impetrante, a existência de flagrante irregularidade no ato impugnado, restando ausentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Ante o exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
pleiteada, por não vislumbrar a presença dos requisitos necessários à sua concessão, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

NOTIFIQUEM-SE
as autoridades coatoras para que prestem as informações devidas, no prazo legal (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009).

Findo o prazo,
REMETAM-SE
os autos ao Ministério Público (art. 12, da referida Lei).

Com o cumprimento das determinações, tornem os autos conclusos para deliberação.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE,
expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sapezal (MT), data da assinatura digital.

(assinado eletronicamente)

LUIZ GUILHERME CARVALHO GUIMARÃES

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o município agravado lançou o Pregão Presencial n.° 025/2025, destinado à futura e eventual contratação de empresa prestadora de serviço, porém o procedimento está maculado por vícios formais e materiais de natureza insanável e que compromete os princípios da legalidade, publicidade, isonomia e julgamento objetivo.

Argumenta que a disponibilização do Edital do Certame no Portal Nacional de Contratações Públicas não obedeceu ao prazo de 10 (dez) dias úteis entre a publicação e a sessão pública, conforme prevê o artigo 55, inciso II, alínea a, da Lei n.° 14.133/2021.

Aduz, nesse contexto, que o artigo 174, da referida Lei, estabelece como requisito de validade da divulgação do procedimento licitatório que ele seja publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, sendo os demais meios apenas complementares, não podendo a publicação no jornal da AMM-MT suprir tal omissão.

Apregoa que o prazo inferior torna o procedimento nulo de pleno direito, pois viola a ampla competitividade, a isonomia e a transparência entre os licitantes.

Pontua, além disso, que a administração não apresentou justificativa formal para a adoção da modalidade presencial, o que viola o artigo 17, § 2°, da Lei n.° 14.133/21.

Afirma que como não houve motivação contemporânea ao edital, tal irregularidade não pode ser sanada posteriormente, na medida em que consiste uma nulidade de origem e insuscetível de convalidação.

Salienta, ademais, que o regime de transição previsto no artigo 176, inciso II, da Lei mencionada, concedido aos municípios de pequeno porte quanto à obrigatoriedade do pregão eletrônico, não dispensa a justificativa forma para a adoção da forma presencial.

Acrescenta que a ausência de impugnação ao edital não implica em aceitação tácita, pois as ilegalidades indicadas são de ordem pública.

Consigna, de outra parte, que a desclassificação da parte agravante por inexequibilidade de preços é ilegal, por inexistência de motivação idônea.

Afiança, para corroborar tal alegação, que o parecer contábil utilizado pela comissão é genérico e padronizado, que não houve diligência técnica para aferir a efetiva exequibilidade dos preços, bem como que, mesmo com a comprovação documental da exequibilidade da proposta, mediante a apresentação de contratos ativos com outros municípios para serviços idênticos e nas mesmas condições de mercado, o recurso administrativo foi integralmente desconsiderado por decisão meramente reiterativa e sem fundamentação própria.

Esclarece que estão presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal, afirmando que a probabilidade do direito está demonstrada pela
“
(i) publicação irregular no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com inobservância do prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre a divulgação e a sessão pública; (ii) ausência de justificativa formal para adoção da modalidade presencial, em afronta ao art. 17, §2º, da Lei nº 14.133/2021; e (iii) ilegalidade da desclassificação da Agravante, decorrente da falta de motivação idônea e da ausência de diligência técnica exigida pelo art. 59, §§1º e 2º, da mesma lei
”,
bem como que o perigo da demora se evidencia pelo fato de que o procedimento já se encontra na fase de adjudicação e homologação, de modo que a sua continuidade gerará situação fática de difícil ou impossível reversão, com potencial prejuízo ao erário e esvaziamento da utilidade do mandado de segurança.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 326805895):

“
1 - O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de TUTELA RECURSAL INAUDITA ALTERA PARS, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para que sejam IMEDIATAMENTE SUSPENSOS todos os efeitos do Pregão Presencial nº 024/2025, inclusive adjudicação, homologação e eventual celebração contratual, bem como quaisquer ordens de fornecimento, notas de empenho ou atos administrativos dele decorrentes, até o julgamento final deste recurso;

2 - Que, no mérito, seja ratificada a tutela recursal, tornando-se definitiva a suspensão do certame, com o provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder a liminar vindicada na origem, assegurando-se a suspensão do Pregão Presencial nº 024/2025 até decisão final do mandado de segurança;

3 - A intimação da parte agravada, na qualidade de autoridade coatora, para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso;

4 - O encaminhamento dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, para seu douto parecer
”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 327259397

Nas contrarrazões, a parte agravada defende ocorreu a preclusão lógica e temporal, diante da ausência de impugnação ao edital pela parte agravante, com aceitação das regras e vinculação ao edital do certame.

Justifica que a conduta da parte agravante se amolda à figura conhecida como nulidade de algibeira, na medida em que anuiu aos supostos vícios ocorridos antes da sessão e, após ser desclassificada, valeu-se de comportamento contraditório para buscar a anulação do certame e prejudicar a administração e os demais licitantes.

Complementa que a escolha da forma presencial do certame atende ao disposto no artigo 17, § 2°, da Lei n.° 14.133/21, bem como que a desclassificação da parte agravante decorre da inexequibilidade da proposta, cuja aferição constitui dever de tutela ao interesse público, e da intempestividade da juntada de documentos.

Referencia, nesse contexto, que o juízo técnico administrativo é dotado de presunção de legalidade e as provas externas apresentadas pela parte agravante não são suficientes para a sua desconstituição, pontuando que não houve qualquer subjetivismo ou direcionamento na análise, diante da previsão editalícia do crivo técnico-contábil.

Por essas razões, pugna pelo não provimento do agravo de instrumento (ID. 343773858).

A Procuradoria-Geral de Justiça emite parecer
“
pelo

desprovimento
do recurso
”
(ID. 352438863).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA. TATIANE COLOMBO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MULTI SERVICE E TERCEIRIZAÇÃO MATO GROSSO LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luiz Guilherme Carvalho Guimarães, nos autos de n.° 1001555-41.2025.811.0078, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Sapezal, MT, que indeferiu a liminar.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR - TUTELA DE URGÊNCIA
”
contra ato apontado como ilegal do PREFEITO DE SAPEZAL, MT, e da Presidente da Comissão de Contratação, consubstanciado na desclassificação da empresa do Pregão Presencial n.º 024/2025, destinado à
“
futura e eventual contratação de empresa prestadora de serviços de mão de obra do tipo: técnico em eletricidade, auxiliar de limpeza e porteiro, em atendimento às secretarias do Município de Sapezal/MT
”.

De acordo com a narrativa inicial, o Pregão Presencial e o ato de desclassificação da parte agravante estão acometidos de vícios insanáveis de: (i) inobservância do prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre a publicação do edital no Portal Nacional de Contratações Públicas e a sessão pública do certame; (ii) adoção imotivada da modalidade presencial; (iii) desclassificação genérica e sem motivação concreta em razão de alegada inexequibilidade de preços, sem a realização de diligência ou análise individualizada da proposta; e (iv) violação ao direito de participação de certame público em igualdade de condições.

Dentre os pedidos formulados, a parte impetrante, ora agravante, postula pela concessão de medida liminar, para suspender imediatamente os efeitos do Pregão Presencial n.° 024/2025, bem como eventuais atos de adjudicação, homologação e contratação, até o julgamento do mandado de segurança.

O juízo singular, consoante decisão já transcrita no relatório, indeferiu a medida liminar, por não vislumbrar os requisitos necessários para a sua concessão.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, registra-se que a presente análise se cinge à verificação da legalidade da decisão
a quo
, sem adentrar, por ora, no mérito do mandado de segurança ou emitir juízo definitivo sobre a ocorrência, ou não, da alegada nulidade, limitando-se a averiguar se estão presentes os requisitos legais, objetivos e cumulativos, que autorizam a antecipação da tutela.

Para o deferimento de medida liminar que visa à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo artigo 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso concedida somente ao final,
in verbis:

“Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1º Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

§ 3º Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

§ 4º Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento.

§ 5º As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (destaquei).

O fundamento relevante a que alude o artigo 7°, inciso III, da Lei n.° 12.016/09, supratranscrito, refere-se à plausibilidade jurídica do direito líquido e certo invocado na impetração. Em outras palavras, trata-se da demonstração, ainda que em cognição sumária, de que o ato coator, é manifestamente ilegal ou abusivo.

Nesse contexto, a parte agravante defende que o Pregão Eletrônico n.° 24/2025 é nulo, por inobservância do prazo mínimo da publicação do edital no PNCP e ausência de justificativa para a adoção da modalidade presencial, além da ilegalidade da desclassificação da empresa do certame.

Entrementes, sem aprofundar sobre a legalidade, ou não, do ato administrativo impugnado, perfaz curial salientar que a medida liminar, conforme pretendida nos autos da origem, encontra óbice no artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, o qual dispõe que não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

Ademais, há dúvidas sobre o fundamento relevante apresentado e a probabilidade do direito. E, isso porque, no concernente à alegada irregularidade da publicidade do edital e a insurgência quanto à ausência de justificativa para a adoção da modalidade presencial,
primo ictu oculi
, não se revelam, de plano, aptas a infirmar a decisão agravada.

Conforme destacado no
decisum a quo
, o edital do certame previa expressamente no item mecanismo de impugnação, por qualquer interessado, até três dias úteis antes da abertura do certame, facultando o controle prévio de sua legalidade, nos termos do artigo 164, da Lei n.° 14.133/21. Veja-se (ID. 203088534 – autos de origem):

"14.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133/2021 ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame via e-mail: licitacao@sapezal.mt.gov.br, ou protocolado diretamente no Departamento de Licitação, não sendo aceito por outro meio".

Do exame do processado, porém, não se verifica qualquer elemento probatório que indique que a parte agravante tenha se valido dessa prerrogativa, ao contrário,
a prima facie
, houve participação voluntária no certame sem impugnação das regras editalícias ou apontamento de vícios, circunstância que projeta, ao menos em juízo inicial, a presunção de aceitação das condições estabelecidas, em consonância com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Nesse ponto, registra-se que não se trata de afirmar, em caráter definitivo, a ocorrência de preclusão, matéria que, aliás, corresponde ao exame do mérito da ação mandamental, mas de reconhecer, nesse momento, que tal circunstância fragiliza sensivelmente a plausibilidade sustentada, sobretudo quando arguida somente após o resultado desfavorável.

A propósito, em situação semelhante à presente, inclusive envolvendo a parte agravante, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO PRESENCIAL. SUSPENSÃO DE CERTAME. INDEFERIMENTO DE EFEITO ATIVO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES ABSOLUTAS. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO PNCP E NO SITE OFICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO LEGAL. ESCOLHA DA MODALIDADE PRESENCIAL SEM MOTIVAÇÃO. VÍCIOS NA SESSÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. ATA GENÉRICA. OMISSÃO DE REGISTRO DE PROTESTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA. REGIME DE TRANSIÇÃO. PUBLICIDADE REGULAR EM DIÁRIO OFICIAL E SITE DO MUNICÍPIO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE DEZ DIAS ÚTEIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PRÉVIA AO EDITAL. PARTICIPAÇÃO REGULAR NO CERTAME. INSURGÊNCIA APENAS APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. OPORTUNIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito ativo em agravo de instrumento, mantendo os efeitos do indeferimento de liminar em mandado de segurança que buscava a suspensão do Pregão Presencial número 013/2025, promovido pelo Município de Nova Lacerda/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica central consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito ativo, mediante a demonstração de: (i) nulidades absolutas e insanáveis no certame licitatório, decorrentes de ausência de publicação do edital no PNCP e no site oficial do Município, inobservância do prazo mínimo de dez dias úteis previsto na Lei número 14.133/2021, ausência de motivação para escolha da modalidade presencial e vícios na sessão pública; (ii) probabilidade do direito e perigo de dano grave ou de difícil reparação que justifiquem a suspensão imediata dos efeitos do pregão .

III. Razões de decidir

3. O edital foi regularmente publicado tanto no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso quanto no sítio eletrônico do Município, conforme aviso de licitação colacionado pela própria impetrante, que orienta expressamente os interessados a acessarem o edital completo no endereço oficial da prefeitura, em conformidade com o item 2.3 do Edital número 013/2025.

4. O Município de Nova Lacerda possui população inferior a vinte mil habitantes e, nos termos do artigo 176, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 14.133/2021, encontra-se em regime de transição, podendo dar publicidade aos atos licitatórios mediante publicação em diário oficial, inclusive por meio de extrato, enquanto não adotar o PNCP.

5. O prazo legal entre a publicação do aviso de licitação em 27 de junho de 2025 (sexta-feira) e a realização da sessão pública em 11 de julho de 2025 atende ao interstício mínimo de dez dias úteis exigido pelo artigo 55, inciso II, alínea a, da Lei número 14.133/2021, considerando-se a regra de exclusão do dia de início e inclusão do dia final prevista no artigo 183 da mesma lei.

6. A empresa agravante participou regularmente do certame sem questionar previamente os alegados vícios, conforme previsto no item 10.1 do instrumento convocatório, insurgindo-se contra o edital apenas após resultado desfavorável, o que afasta a plausibilidade jurídica da tese sustentada.

7. A ata de sessão indica que a agravante foi desclassificada por ausência de apresentação de documentação exigida e que teve oportunidade de interposição de recurso administrativo, não havendo comprovação robusta de negativa de manifestação ou de cerceamento de defesa.

8. As alegações de ausência de gravação audiovisual da sessão e de omissão de registro de protestos na ata carecem de comprovação consistente e não afastam o teor das informações registradas formalmente pela Comissão de Licitação.

9. A demonstração das alegadas nulidades depende de dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da concessão de efeito ativo, não se verificando, neste momento processual, elementos inequívocos quanto à existência de ilegalidade manifesta que justifique a suspensão do certame.

10. A concessão de medidas liminares em sede de mandado de segurança que visam suspender atos administrativos em processos licitatórios exige extrema cautela, sob pena de comprometer o interesse público e a continuidade dos serviços públicos, especialmente quando ausentes elementos robustos de ilegalidade manifesta.

IV. Dispositivo e tese

11 . Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência dos requisitos legais para concessão de efeito ativo em agravo de instrumento, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano grave ou de difícil reparação, impede a suspensão de certame licitatório quando: (i) o Município com população inferior a vinte mil habitantes encontra-se em regime de transição previsto no artigo 176, parágrafo único, inciso I, da Lei número 14.133/2021, tendo dado publicidade regular ao edital em diário oficial e em seu sítio eletrônico; (ii) o prazo entre a publicação do aviso e a realização da sessão pública atende ao interstício mínimo legal de dez dias úteis; (iii) a parte agravante participou regularmente do certame sem impugnar previamente os alegados vícios, insurgindo-se apenas após resultado desfavorável; (iv) a demonstração das alegadas nulidades depende de dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da medida de urgência."

Dispositivos relevantes citados: Lei número 14 .133/2021, artigos 55, inciso II, alínea a, 176, parágrafo único, inciso I, e 183.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10309883320258110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/02/2026, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2026)

No tocante à desclassificação da parte agravante, a pretensão recursal igualmente não se sustenta, neste momento processual, sob o prisma do fundamento relevante.

Consoante destacado na decisão impugnada, o ato administrativo está amparado em parecer técnico-contábil que apontou a inexequibilidade dos preços ofertados,
além de registrar intempestividade na apresentação de documentos em determinado lote.

A controvérsia instaurada pela parte agravante, ao sustentar a insuficiência e genericidade da análise técnica, demanda, para sua adequada resolução, exame das planilhas de custos, dos parâmetros de mercado, dos encargos os encargos incidentes e da coerência econômica da proposta apresentada, que não se exaure da simples leitura dos documentos, com possibilidade, inclusive, de se exigir dilação probatória, além de incursionar diretamente no mérito da ação mandamental.

Afigura-se, portanto, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento e com o juízo de delibação próprio da liminar em mandado de segurança a substituição, neste momento, do juízo técnico-administrativo por uma apreciação judicial superficial, notadamente diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Cumpre destacar, ainda, que a própria agravante admite a necessidade de análise aprofundada ao invocar a complexidade das planilhas e a suficiência de documentos apresentados, o que, paradoxalmente, reforça a inviabilidade de apreciação em juízo de cognição sumária.

Demais disso, não se vislumbra
in casu
a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final, requisito cumulativo e indispensável para a concessão da antecipação da tutela pretendida.
Ao contrário, a paralisação de procedimento licitatório regularmente instaurado, sem a presença de ilegalidade manifesta, pode comprometer a continuidade dos serviços públicos e afrontar o interesse público primário, circunstância que recomenda atuação jurisdicional pautada pela prudência.

Importa enfatizar que os requisitos previstos no artigo 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09 são cumulativos. Assim, a ausência de demonstração inequívoca do fundamento relevante, por si só, já inviabiliza a concessão da medida liminar, tornando despicienda, ainda que examinada, a discussão acerca do perigo da demora.

Desse modo, em juízo não exauriente, não comprovada a probabilidade do direito e o risco na demora, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar na origem, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial, o que impõe a manutenção da decisão vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026